Tribunal: STF
Processo: MI 628
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
                    MANDADO DE INJUNÇÃO DESTINADO A COMPELIR O
 CONGRESSO
NACIONAL A ELABORAR A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O INCISO I DO
ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.                 Existindo norma, na própria Constituição Federal,
 mais  precisamente no
art. 10, I, do A.D.C.T., que regula, provisoriamente, o direito
 previsto no inciso I do art.
7º da Parte Permanente, enquanto não aprovada a lei complementar a que
 se refere,
mostra-se descabido o Mandado de Injunção destinado a compelir o
 Congresso Nacional
a elaborá-la.
2.                Precedentes: Mandados de Injunção nos 487 e 114.
3.                Mandado de Injunção não conhecido.